Tribunal: TJSP
Processo: 1011644-26.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Curatela
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Sentença que julgou boas as contas prestadas. Inconformismo do filho da interditada falecida em 2019. Parecer contábil foi favorável pela suficiência de documentos e não há nada que possa macular sua veracidade. Incontroverso gasto com honorários de advogado para tratar de inventário do genitor. Valores de herança que devem ser discutidos em via própria. Custos com

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Sentença que julgou boas as contas prestadas. Inconformismo do filho da interditada falecida em 2019. Parecer contábil foi favorável pela suficiência de documentos e não há nada que possa macular sua veracidade. Incontroverso gasto com honorários de advogado para tratar de inventário do genitor. Valores de herança que devem ser discutidos em via própria. Custos com funcionários que extrapolam os salários, sob o argumento de beneficios mantidos pela curadora em consonância com o que já era praticado na rotina doméstica antes da interdição. Ausência de provas de que não se tratava de prática da genitora antes da interdição. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.